Tribunal: TJDFT
Processo: 0749049-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SELIC, NOS TERMOS DA EC 113/2021 E DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com o objetivo de sanar suposta omissão no acórdão que afastou a alegação de bis in idem na aplicação da taxa Selic, prevista na Resolução CNJ no 303/2019, como índice de atualização de débitos judiciais, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos embargos de declaração se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao tratar da legalidade da aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros nos débitos judiciais, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade dos embargos de declaração pressupõe a existência de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado analisou expressamente todos os argumentos deduzidos nas razões recursais, inclusive quanto à alegação de bis in idem, esclarecendo que a aplicação da taxa Selic não se acumula com outros índices e constitui mera substituição normativa.
5. A modificação dos critérios de atualização decorre de alteração legislativa promovida pela Emenda Constitucional no 113/2021, que estabeleceu novo regime de atualização dos débitos judiciais, sendo juridicamente válida e respaldada pela jurisprudência e Constituição Federal.
6. A insatisfação da parte com a solução conferida à controvérsia não constitui fundamento apto a justificar a oposição de embargos de declaração, pois não se confunde com a existência de vício na decisão.
7. A rejeição dos embargos de declaração não obsta o prequestionamento da matéria debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A simples substituição de índice de atualização de débitos judiciais em virtude de alteração normativa, como previsto na EC no 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ no 303/2019, não configura bis in idem, nem enseja omissão no julgado.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021; e Resolução CNJ no 303/2019.